Tribunal: TJDFT
Processo: 0764674-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÕES INÉDITAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
1. Embargos declaratórios opostos pelo autor contra acórdão de julgamento de apelação não constituem via adequada para contrapor, de forma inédita, prova documental anexada em contestação e não impugnada em réplica e nem na fase de instrução.
2. Nos termos do artigo 435 do CPC, a juntada tardia de prova documental somente se faz admissível se comprovado justo impedimento de apresentação no momento procedimental adequado, o que não ocorreu na espécie.
3. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
4. Improcede a alegação de omissão, quando se constata que todos os argumentos invocados na apelação foram rebatidos pelo Colegiado no acórdão, que contou com necessária e suficiente fundamentação.
5. Embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento do mérito do recurso, desta feita sob o prisma que o embargante considera mais favorável, reagitando teses de defesa, fatos e provas, como se estivesse em alguma espécie de recurso de cognição plena.
6. Os embargos declaratórios não constituem a via adequada para veicular alterações de entendimento pelo Órgão Julgador.
7. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos.